Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSO NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. DESCONTOS INDEVIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TRAMA ARDILOSA PRATICADA POR TERCEIROS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de suspensão liminar da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas devidas à parte adversa por força de suposta renegociação do mútuo contratado pela consumidora.
2. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Os elementos de prova coligidos aos autos permitem afirmar, com segurança, que a pretensa renegociação foi celebrada sem consulta a respeito da situação financeira vivenciada pela consumidora, como estabelece o art. 54-D, inc. II, do CDC, além de ser possível constatar a ausência de assinatura no instrumento negocial. 3.1. Com efeito, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica da agravante.
4. Convém mencionar que a relação jurídica substancial em questão se ajustaria, ao menos em tese, às regras previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as instituições bancárias gozam dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o negócio jurídico de mútuo questionado pelo recorrente, nos moldes do art. 6o, inc. VIII do CDC. 4.1. As alegações articuladas pela recorrente, portanto, são verossímeis e revelam, ao menos momentaneamente, que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, o que denota forte indício de que falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida.
5. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos à recorrente.
6. Recurso conhecido e provido.